Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-90.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004645-90.2017.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: EUGÊNIO FREITAS BORGES JÚNIOR
(Def. Público: Bruno Silva Nunes de Moraes
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, fatos confirmados pelas declarações da testemunha de acusação e em juízo, bem como pela própria confissão do apelante por ocasião de seu interrogatório na fase instrutória.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 do mês agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EUGÊNIO FREITAS BORGES JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, pelo delito de ameaça no âmbito familiar.

Consta dos autos que:
(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial anexo, que no dia 16 de julho de 2017, por volta das 8 horas, o denunciado
EUGÊNIO FREITAS BORGES JÚNIOR, ameaçou de mal injusto e grave sua ex-companheira WIVIANE BARBOSA DOS SANTOS, TEXTUAIS:
¿(...) se eu entrar nessa casa vou te dar muita porrada (...)¿. E
desferiu impropérios verbais ofensivos a sua honra subjetiva
, textuais: ¿(...) vagabunda, puta, sem vergonha! (...)¿
.
Sendo o crime motivado pela não aceitação do término do relacionamento.
A vítima informa que conviveu maritalmente com o denunciado durante 3 (três) anos e dessa relação tiveram um filho impúbere de 01 (um) ano.

Por tal fato, o acusado
EUGÊNIO FREITAS BORGES JÚNIOR
, foi denunciado pelo Ministério Público pelo delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 09/10/2018,
condenando o réu na pena ao norte delineada (fls. 32/34).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 38/41), a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que o recorrente seja absolvido do crime de ameaça por ausência de provas cabais para uma condenação.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O feito veio distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 10/05/2019, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 29/05/2019.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 -
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS:

O apelante, inconformado com a sentença que o condenou pelo delito de ameaça, recorre a esta Superior Instância, sob o argumento de insuficiência de provas.

No caso ora em análise, pontuo que a materialidade delitiva e a autoria em relação ao delito de ameaça no âmbito familiar estão plenamente demonstradas nos autos pelas declarações da vítima, da testemunha e do próprio recorrente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A versão da ofendida foi corroborada pela declaração da testemunha Alcides dos Santos, gravada em mídia digital de fl. 22, onde confirma que não presenciou os fatos, mas soube pela própria filha/vítima, bem como pelas declarações do recorrente, quando afirmou que realmente ameaçou Wiviane Barbosa com palavras ameaçadoras.

Vale ressaltar que, conforme o art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo Guilherme de Souza Nucci "ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo " (Código Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 729).

Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido.

Assim, a conduta do autor, para ser considerada crime, tem, necessariamente, que incutir medo, amedrontar ou intimidar o sujeito passivo. Da análise dos autos, constata-se que as ameaças proferidas pelo apelante intimidaram, amedrontaram ou incutiram medo na ofendida, uma vez que ela, no mesmo dia dos fatos, requereu a concessão de Medidas Protetivas de Urgência contra o acusado, conforme relatado por ela em juízo.

Vale salientar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos. Assim, apesar de o apelante negar qualquer ameaça à vítima, não resta dúvidas de que ele ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal do Distrito Federal;
(...)
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça. O estado de ira, paixão ou forte emoção, portanto, precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3. A conduta consistente em ameaçar a vítima, intimidando-a, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
4. Apelação não provida.
(Acórdão n. 1150459), 20180410015523APR, Relator: JAIR SOARES 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 97/109).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator